Tribunal: TJDFT
Processo: 0706944-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706944-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADIS FERNANDES ALVES AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ADIS FERNANDES ALVES, contra decisão proferida nos autos da ação de tutela de urgência cautelar requerida em caráter antecedente (0717247-60.2023.8.07.0006), em que contende com AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.. A decisão agravada determinou a emenda à inicial para que a parte autora juntasse o contrato de financiamento (ID 182371020): “1) Apresente a parte autora seu comprovante de rendimentos, para efeito de análise do pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 99, § 2o do CPC. Caso não receba rendimentos fixos, junte aos autos o extrato de sua conta bancária. Na hipótese de possuir relacionamento com mais de uma instituição financeira, deverá juntar o extrato de todas as contas. Desde já, saliento que os dados bancários fornecidos pela parte são passíveis de verificação pelo juízo, via sistema SISBAJUD, de modo que, se constatada a omissão ou a manipulação de dados, o benefício poderá ser indeferido ou ocasionalmente revogado. 2) Segundo Estatuto da OAB, art. 10, §2o, é permitido aos profissionais da advocacia atuarem em até 5 causas por ano em outros Estados. A partir desse limite, é necessário solicitar a inscrição suplementar nos Conselhos Seccionais em cujos territórios passar a exercer habitualmente a profissão. Na hipótese, a OAB da advogada do autor é da Seccional de GO. Todavia, verifico no sistema do TJDFT que a advogada patrocina inúmeras ações no Distrito Federal. Assim, fica a advogada intimada a informar sua inscrição suplementar, sob pena da conduta ser comunicada à OAB. 3) O documento de Id. 182158935 revela mera tela do sistema do correio, mas não comprova a solicitação do contrato feita ao banco, porque não exibe o conteúdo da suposta notificação. O contrato pode ser facilmente obtido pelo site da empresa credora. As parcelas pagas são de controle do consumidor, pois é recomendável e esperado que guarde os comprovantes de pagamento que efetivou. Assim, não vislumbro interesse para o pedido de exibição do contrato e do extrato de parcelas pagas. Desde modo, a parte autora deverá emendar a inicial com a juntada do contrato; 4) Emende-se a inicial, ainda, com toda a fundamentação e pedidos referentes à ação principal. O pedido de tutela, se necessário, poderá ser formulado incidentalmente. Prazo: 15 dias.” Nesta sede, o agravante requer a concessão do efeito suspensivo para suspender a decisão e obter o deferimento em caráter liminar para que não ocorra a extinção do processo. Afirma que ingressou com a ação de tutela de urgência cautelar de caráter antecedente para obter do réu o contrato de financiamento firmado, com a finalidade de posterior ingresso de ação de revisão de financiamento. Alega que o magistrado a quo indeferiu o pedido sob fundamento de que o contrato pode ser facilmente obtido pelo site da empresa credora. Assevera que o juiz pode ordenar que a parte exiba documento em desfavor da parte requerida, nos termos do artigo 396 do CPC. Por fim, requer, ainda, a concessão do benefício da justiça gratuita. Afirma que demonstrou cabalmente nos autos que não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem o comprometimento de seu sustento e de sua família. É o relatório. Decido. Apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. Com efeito, o artigo 1.015 do CPC, ao disciplinar as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento dispõe: “Art. 1.015.Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos doart. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Vê-se que, diante da taxatividade prevista no dispositivo legal acima transcrito, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação meio do presente procedimento recursal. Quer dizer, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Com efeito, analisando o ato judicial em tela depreende-se que o magistrado a quo não rejeitou nem acolheu a pretensão liminar, tão somente determinou a emenda da inicial para que a parte emendasse a inicial para juntar a documentação pertinente. Deste modo, o provimento judicial que determina a apresentação de documento de contrato, é um ato de mero expediente, não se sujeitando, portanto, a recurso, em virtude da ausência de caráter decisório. Ou seja, não tem aptidão para causar gravame, sendo, por consequência, irrecorrível, já que não representa nenhum juízo positivo ou negativo quanto à pretensão da parte, sendo, na verdade, uma faculdade outorgada pelo Juízo, antes de pronunciar-se quanto ao pedido liminar. Sobre o tema, colhe-se precedente desta Corte: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ATO JUDICIAL QUE DETERMINA A APRESENTAÇAO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. MERO DESPACHO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL PREVISTO NO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. [...] 2. O ato judicial que determina a apresentação de emenda à petição inicial não apresenta conteúdo decisório, tratando-se de mero despacho contra o qual não é cabível a impugnação mediante a interposição de recurso, consoante disposto no artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Precedentes. 3. Hipótese em que a questão ventilada no recurso não se encontra inserida nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, e não se configura a urgência na apreciação da matéria, uma vez que, somente com o indeferimento da petição inicial, em caso de inércia da parte quanto ao atendimento da ordem judicial, estará configurada a manifestação judicial de cunho decisório, tornando possível a interposição do recurso cabível. 4. Agravo Interno conhecido e não provido.” (0703795-98.2023.8.07.0000, Relatora: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJE: 04/08/2023) - g.n. Anote-se, por fim, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do artigo 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre na hipótese. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III e parágrafo único, art. 1.001 e art. 1.015 do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator